Tribunal: TJSP
Processo: 1501379-34.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPU, ITU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo". Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade exequente e dos executados.

Recurso de apelação da municipalidade. Acolhimento em parte. Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos.

Ementa:
Execução Fiscal. IPU, ITU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo". Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade exequente e dos executados.

Recurso de apelação da municipalidade. Acolhimento em parte. Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, e § 6o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, III e parágrafo único, do CTN. Taxa de Conservação de Vias e Logradouros. Inconstitucionalidade já reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Cobrança indevida. Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios. Ação ajuizada em dezembro de 2015, ou seja, antes da modulação dos efeitos do RE n. 643.247/SP, que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017. Cobrança mantida. Taxa de Coleta de Lixo. Cobrança que renumera serviço público específico e divisível. Aplicação da Súmula Vinculante n. 19 do STF e precedente desta E. Câmara de Direito Público. Cobrança mantida.

Recurso de apelação dos executados. Pretendida condenação da municipalidade em honorários advocatícios. Acolhimento em parte. Princípio da causalidade. Fazenda Pública que deu causa ao ajuizamento para cobrança de taxa já declarada inconstitucional. Possibilidade de condenação em honorários. Valor, contudo, que deve recair somente sobre o valor da taxa declarada inconstitucional.

Recursos providos em parte.